Tribunal: TJSP
Processo: 1013754-32.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte autora.
1. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Conjunto probatório suficiente para o deslinde da causa. Adequado julgamento antecipado (art. 355, inc. I, do CPC).
2. Comissão de permanência. Cobrança na forma disciplinada pela Súmula 472 do STJ. Sentença que já deferiu

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte autora.
1. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Conjunto probatório suficiente para o deslinde da causa. Adequado julgamento antecipado (art. 355, inc. I, do CPC).
2. Comissão de permanência. Cobrança na forma disciplinada pela Súmula 472 do STJ. Sentença que já deferiu a providência requerida. Recurso dissociado da realidade dos autos e não conhecido neste ponto.
3. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso desprovido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600270
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013754-32.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante RENATO
PINHEIRO
VIOLATO,
é
apelado
BV
FINANCEIRA
S/A
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
parcialmente do recurso para, na parte conhecida, negar-lhe provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013754-32.2019.8.26.0032 - Araçatuba - Voto no 6164 - R
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1013754-32.2019.8.26.0032
Apelante: Renato Pinheiro Violato
Apelado: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca: Araçatuba
Juiz(a): Adriana Moscardi Maddi Fantini
Voto no 6164
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de
veículo. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte autora.
1. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Conjunto probatório
suficiente para o deslinde da causa. Adequado julgamento
antecipado (art. 355, inc. I, do CPC).
2. Comissão de permanência. Cobrança na forma disciplinada pela
Súmula 472 do STJ. Sentença que já deferiu a providência
requerida. Recurso dissociado da realidade dos autos e não
conhecido neste ponto.
3. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso desprovido
na parte conhecida.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que julgou
parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo,
para (i) no período de inadimplência, permitir apenas a cobrança da comissão de
permanência, com adoção dos juros remuneratórios em conformidade com a taxa de
mercado apurada pelo BACEN, excluindo-se os demais encargos de mora; (ii) determinar
a restituição do indébito de forma simples, com correção pela Tabela Prática do TJSP e
juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação; (iii) considerada a sucumbência
recíproca, condenar ré e autor ao pagamento das custas e das despesas processuais na
proporção de 50% para cada qual, fixando os honorários devidos ao advogado do autor em
10% do indébito a ser apurado, e ao advogado da ré em R$ 800,00, valor este atualizado a
partir da prolação da sentença, com juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em
julgado, observada a gratuidade deferida ao autor (fls. 99/108).
A parte autora, ora apelante, sustenta, em síntese, (a)
cerceamento de defesa por ausência de perícia no contrato, a permitir a comprovação dos
abusos cometidos pela instituição financeira; (b) há de ser aplicada a Súmula 472 do STJ,
que impede a cumulação da comissão de permanência com outros encargos remuneratórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013754-32.2019.8.26.0032 - Araçatuba - Voto no 6164 - R
3
ou moratórios. Neste termos, pugna pela anulação da sentença, para realização da perícia,
ou pela sua reforma.
Contrarrazões da ré no sentido do não conhecimento ou
desprovimento do recurso (fls. 126/129).
Recurso tempestivo, regularmente processado, dispensado o
preparo em razão da gratuidade da justiça concedida ao autor
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
1. Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa por falta
de dilação probatória, tendo em vista que, estando o feito instruído com os documentos
necessários ao deslinde da causa, mostra-se adequado o julgamento antecipado, consoante
dispõe o art. 355, inc. I, do CPC.
No caso, as questões fáticas foram suficientemente
esclarecidas nos autos e houve apreciação pelo juízo de origem do conjunto probatório
apresentado, não se olvidando que o magistrado é o destinatário das provas.
Além disso, o núcleo da controvérsia consubstancia-se em
questão de direito, o que torna mesmo desnecessária a prova pericial.
2. No mais, o apelo não pode ser conhecido na parte que
sustenta a necessária aplicação da Súmula 472 do STJ, por faltar ao apelante interesse
recursal, visto que tal providência já foi deferida pela sentença: “Assim, para o período de
anormalidade, a comissão de permanência (“juros remuneratórios para operações em
atraso”) pode ser cobrada, pois contratada, mas sem cumulação com outros encargos,
nunca superior à soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, e
o valor dos juros remuneratórios dela integrante deve ser calculado pela taxa média de
mercado, limitada ao índice previsto no contrato, como já mencionado.” (fl. 105).
3. Portanto, nega-se provimento ao recurso na parte
conhecida, preservada a distribuição dos ônus sucumbenciais, majorando-se, porém, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013754-32.2019.8.26.0032 - Araçatuba - Voto no 6164 - R
4
razão desta fase recursal, os honorários devidos ao advogado da parte ré, de 10% para 12%
sobre o valor da causa, mantidos os critérios de correção e de incidência de juros,
observada a gratuidade deferida a autor.
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de justiça
gratuita, nos termos do artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, conhece-se parcialmente do recurso para,
na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Elói Estevão Troly
Relator